Tribunal: STF
Processo: RE 460401
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO. ÁREA LOCALIZADA EM ILHA COSTEIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ÓBICE Da SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO RE 101.037, rel. min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 19.04.1985. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.